Tribunal: TJMT
Processo: 1001920-59.2018.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001920-59.2018.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADNAN GUIOTTO ALESSI - CPF: 007.186.721-00 (EMBARGANTE), JULIANO PIVA - CPF: 919.456.071-49 (ADVOGADO), ALTAMIR ALESSI - CPF: 227.122.249-49 (EMBARGANTE), MAGALY ANTONIETA GUIOTTO - CPF: 475.234.099-20 (EMBARGANTE), VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 09.482.234/0002-78 (EMBARGADO), ANTONIA WERLANE DA PAZ TORRES BISPO - CPF: 973.109.642-68 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), KARLA ANDRADE CAMPOS - CPF: 018.984.871-54 (ADVOGADO), DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIACAO - CPF: 027.467.141-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – ILEGITIMIDADE ATIVA – AFASTADA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – PROVA DA QUITAÇÃO – AUSÊNCIA – EXIGIBILIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORADOS – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO – ERRO MATERIAL – OMISSÕES – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REJULGAMENTO – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (arts. 489 e 1.022 do CPC), não se caracterizando via própria ao rejulgamento do que foi decidido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1001920-59.2018.8.11.0040

EMBARGANTE: ADNAN GUIOTTO ALESSI, ALTAMIR ALESSI, MAGALY ANTONIETA GUIOTTO

EMBARGADO: VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Adnan Guiotto Alessi e Magaly Antonieta Guiotto
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – ILEGITIMIDADE ATIVA – AFASTADA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – PROVA DA QUITAÇÃO – AUSÊNCIA – EXIGIBILIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORADOS – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO.

O cancelamento do registro da CPR no cartório não implica, por si só, na inexigibilidade do título, máxime quando não comprovada a quitação pelo emitente.

Alegam que o v. acórdão apresenta erro material quanto ao entendimento de inovação recursal. Dizem que a matéria foi tratada no ponto em que arguiram a impossibilidade jurídica do pedido. Sustentam, também, não ser o caso de carrear planilha de débito do valor que entende correto, por não se tratar de quantia certa e sim de coisa incerta.

Apontam o erro material e omissão quanto à alegada ilegitimidade da embargada em razão do endosso da Cédula de Produto Rural n. 57.157.

Sustentam também o erro material e omissão quanto a inexigibilidade da CPR por ter sido cancelado seu registro no cartório. Realçam que o título para ter validade deve ser inscrito no Cartório de Registro de Imóveis do domicílio do emitente.

Requerem o provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões (id. 192431150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposto erro material e omissões.

Na hipótese, o recurso de apelação foi tirado de sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos por Adnan Guiotto Alessi e outros em face de Viacampo Insumos Agrícolas Ltda.-ME.

De acordo com os embargantes, o título executado não teria exigibilidade, porque baixado o seu registro junto ao cartório, bem como arguiu a ilegitimidade da exequente, já que o título fora endossado. Sustentaram, ainda, ser indevida a aplicação de juros de mora, multa e correção monetária antes da conversão da execução de coisa incerta para quantia certa.

Pois bem. Acerca das matérias trazidas nas razões do recurso, o v. acórdão concluiu:

Ou seja, o título permanece hígido, porquanto constatado o equívoco do cancelamento do registro do título em cartório, que foi pago pela endossante a endossatária, e de outra via, os autores apelantes não comprovaram a quitação da CPR 57.157, de maneira que exigível o título.

Impende realçar que embora não conste na CPR o exato local de entrega do produto, tal fato por si só não acarreta a nulidade do título, em particular se considerar que a empresa credora não nega o recebimento do soja depositado no armazém Amaggi, mas alega se tratar de produto que serviu para quitação de CPR outra (55.856), na forma autorizada pela Cláusula 2.2.17, pactuada na CPR objeto de execução.

Ademais, por certo que o cancelamento do registro da CPR no cartório não implica, por si só, na inexigibilidade do título, máxime quando não comprovada a quitação pelo emitente (art. 373, II).

Nesse contexto, soma-se o fato de que as provas indicam a relação negocial entre as partes e, em particular, chama atenção a alegação dos emitentes do título de que o produto teria sido entregue a própria favorecida originária, Viacampo. De outro lado, importante também a declaração do representante da Bayer (endossatária), no sentido de que o endosso foi quitado pela endossante, então embargada Via Campo, circunstâncias que afastam a alegada ilegitimidade ativa.

Por sua vez, a alegação de não ser devida a cobrança de encargos antes da conversão da ação de execução para entrega de coisa incerta para coisa certa se trata de inovação recursal, porquanto não foi objeto de pedido na inicial dos Embargos à Execução. Aliás, de notar-se que os embargantes nem mesmo trouxeram planilha de débito do valor que entendem corretos a justificar eventual excesso de execução.

Com efeito, verifica-se que o v. acórdão afastou expressamente a preliminar de ilegitimidade da exequente. Por sua vez, quanto ao alegado excesso de execução, consignou que os embargantes não colacionaram qualquer planilha da quantia que entende devido. Nesse ponto, vale o disposto no art. 917, § 3º, CPC:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

(...)

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Ainda que se trate de execução por quantia incerta, não há óbice ao executado apontar a quantia que entende devida, no caso, sem os encargos incluídos na execução, o que não foi trazido, como expressamente consignado no v. acórdão.

Por sua vez, quanto à inexigibilidade do título, em razão da baixa do registro no cartório, o v. acórdão entendeu que no caso houve equívoco por parte da endossatária e de outra lado, ficou comprovado que foram diversas as relações negociais entre as partes; que a entrega de soja se deu para quitar outro título e que foi a própria credora quem quitou a endossatária. De sua via, ausente a prova da quitação do título pelos emitentes.

De notar-se, assim, que os embargos de declaração não se amoldam a qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. Todos os argumentos dos embargantes foram suficientemente fundamentados, de maneira que ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado no acórdão embargado.

Realça-se que a jurisprudência do STJ é pacífica ao orientar que
“se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte”
(AgInt no AREsp n. 2.402.071/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023.)

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. DANOS MORAIS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. LIMITAÇÃO DE COBERTURA. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. A falta de impugnação de argumento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado, a argumentação dissociada bem como a ausência de demonstração da suposta violação à legislação federal impedem o conhecimento do recurso, na esteira dos enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. A revisão das conclusões estaduais demandaria, necessariamente, o revolvimento das cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante o óbice disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.500.162/SP, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado aos 25/11/2019, DJe de 29/11/2019 - sem destaque no original)

Percebe-se, assim, o evidente propósito dos embargantes do rejulgamento do recurso pela via estreita dos embargos de declaração, situação que, evidentemente não se admite, por não contemplada nas hipóteses de cabimento do recurso previstas no art. 1.022 do CPC.

Não fosse isto, certo é que o presente recurso tem o propósito de prequestionamento da matéria, ressaltando-se a desnecessidade de menção expressa dos dispositivos legais citados pela parte. Nesse sentido:

“Não cabe ao julgador rebater todos os argumentos e raciocínios expendidos pela parte, bastando que motive sua decisão em atenção ao princípio do devido processo legal. Neste sentido: “...Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007.”
(STJ, REsp nº 1.187.130/RS, j. 26/9/2017).

Para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores, a violação à determinada norma ou dissídio sobre sua interpretação não requer, necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente mencionado no acórdão de origem.

A decisão deve conter fundamento jurídico e não, obrigatoriamente, fundamentação legal, bastando, pois, que a matéria seja examinada, apontando-se os fundamentos adequados, a fim de que o recurso cumpra o seu objetivo.

É o que estabelece o art. 1.025 do CPC:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade”
.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024